Tribunal: TJDFT
Processo: 0006022-53.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, contra decisão de acórdão ID – 13328164. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 13744464. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DANIEL FERNANDES BRITO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator